Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-94.2021.8.11.0013
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000513-94.2021.8.11.0013
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELENA DA SILVA - CPF: 203.621.371-53 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), HELENA DA SILVA - CPF: 203.621.371-53 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTO INADIMPLEMENTO DE FATURAS RELATIVAS A DÉBITOS PRETÉRITOS – SENTENÇA JUDICIAL QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – ILEGALIDADE CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
A simples existência de sentença judicial, anterior ao ato impugnado, declarando a inexistência dos débitos referentes à unidade consumidora da impetrante, por si só, evidencia a ilegalidade do ato consistente na interrupção do fornecimento de energia elétrica por ausência de pagamento das faturas discutidas judicialmente.

2. Além disso, em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça, a concessionária não está autorizada a
proceder com o corte do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento de faturas emitidas com o objetivo de recuperar o consumo, apurado unilateralmente, posto que, além de caracterizar meio coercitivo para pagamento da dívida, a empresa dispõe de meios judiciais cabíveis para buscar o ressarcimento que entender pertinente, respeitando o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda/MT
, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Helena Silva
contra ato praticado pelo
Diretor Administrativo da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
,
concedeu a segurança para
declarar a ilegalidade do ato administrativo que determinou a suspensão do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/449750-9, de titularidade da impetrante, confirmando a liminar outrora deferida.

Prolatada a sentença (Id. 106527503), não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, opina pela ratificação da sentença (Id. 108808486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença em que o Juízo
a quo

concedeu a segurança para o fim de
declarar a ilegalidade do ato administrativo que determinou a suspensão do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/449750-9, de titularidade da impetrante
Helena Silva
, confirmando a medida liminar outrora deferida
.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pela impetrante se deu contra a autoridade coatora tendo em vista o corte no fornecimento de energia elétrica na sua residência, devido à suposta falta de pagamento de duas faturas, uma no importe de R$ 2.796,61 (dois mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) e outra no valor de R$ 1.624,50 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), cobradas em decorrência de recuperação de
consumo por irregularidades encontradas no medidor.

No entanto, na sua petição inicial, a impetrante esclareceu que, em meados do mês de setembro do ano de 2020, ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais
, a fim de discutir a legalidade da mencionada cobrança, tendo sido a ação julgada parcialmente procedente para declarar
inexistentes os débitos
nos valores de
R$ 2.796,61 (dois mil setecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) e R$ 1.624,50, (mil seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

Defende a ilegalidade da suspensão no fornecimento de energia elétrica, ocorrida no corrente ano, por suposta falta de pagamento dos débitos discutidos judicialmente, motivo pelo qual impetrou o presente mandado de segurança.

Na sentença, o Juízo
a
quo,
confirmando a liminar outrora deferida
,

concedeu
a ordem, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Pelo exposto, com alicerce no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
CONCEDO
a segurança requerida no pedido formulado na inicial para o fim de
DECLARAR
a ilegalidade do ato administrativo que determinou a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora titularizada pela impetrante, nos valores de R$ 2.796,61 (dois mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) e R$ 1.624,50 (mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).”
(Id. 106527503).

Nesse aspecto, numa análise dos documentos acostados, resta caracterizada a presença do direito líquido e certo da impetrante, constituindo fato incontroverso a ensejar a
ratificação integral da sentença ora prolatada
.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante demonstrou a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo em não ter suspenso o fornecimento de energia elétrica na sua residência (UC
6/449750-9)
em decorrência de débitos pretéritos, que foram declarados inexistentes através de decisão judicial transitada em julgado.

Com efeito, observa-se que, de fato, a impetrante ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais,
distribuída no Juizado Especial Cível sob o

no 1003536-82.2020.8.11.0013, vindo a obter sentença de parcial procedência, a qual fora confirmada em sede de recurso inominado. Eis a parte dispositiva do mencionado
decisum
:

“
Ante o exposto,
opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para:

a)

CONFIRMAR A LIMINAR
presente no Id. 39473772, determinando que a reclamada se abstenha
de suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora
UC 6/449750-9,
e de incluir o nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, desde que seja pelo débito discutido nos autos
;

b)

DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO
do valor de
R$ 2.796,61 (dois mil setecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) e outra no valor de R$ 1.624,50, ( mil seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)
extinguindo-se o processo com resolução do mérito
, nos termos do artigo
487
, I, d Código de Processo civil.
”
(Id. 106527468 – pág. 5).

Dessa forma, a simples existência de sentença judicial, anterior ao ato impugnado, declarando a inexistência dos débitos referentes à unidade consumidora da impetrante, por si só, evidencia a ilegalidade do ato consistente na interrupção do fornecimento de energia elétrica por ausência de pagamento das faturas discutidas judicialmente.

Por certo, conforme narrado pela impetrante, a obtenção da sentença judicial lhe trouxe tranquilidade em relação ao dever de pagamento das faturas mencionadas, notadamente porque reconhecida a ilegalidade da cobrança, já que não fora efetivamente comprovada a existência de irregularidade na sua unidade consumidora.

Ainda que assim não fosse, o fato por si só não autoriza a concessionária, em caso de inadimplemento das faturas emitidas em caráter eventual, ou seja, com o objetivo de recuperar o consumo, a proceder ao corte do fornecimento da energia elétrica.

Isso porque não se pode utilizar tal interrupção como meio coercitivo, a fim de compelir a consumidora-usuária ao pagamento do débito de recuperação de consumo, haja vista que a Energisa S/A dispõe de meios judiciais cabíveis para buscar o ressarcimento que entender pertinente, respeitando o devido processo legal.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica mostra-se possível apenas na hipótese de o débito cobrado ser referente ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
. 2. Recurso Especial provido.”

(STJ, REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017) [Destaquei].

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. CORTE. ILEGALIDADE. (...) 3.
É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando:
a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos; b)
o débito originar-se de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária
; e c) inexistir aviso prévio ao consumidor inadimplente. Precedentes do STJ. 4. In casu, o Tribunal de origem consignou que o corte no fornecimento se deu em razão de débitos decorrentes de suposta fraude no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária. 5. Agravo Regimental não provido.”

(STF, AgRg no AREsp 345.638/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 25/09/2013) [Destaquei].

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO EMANADO DE REPRESENTANTE DE CONCESSIONÁRIA – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR –
COBRANÇA DE DÉBITOS DE DÍVIDAS PRETÉRITAS – ILEGALIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de coibir a prática abusiva perpetrada pelas concessionárias de serviço público de efetivar o corte por débitos arbitrados unilateralmente, mormente quando embasada em questionável alegação de fraude e quando se observa o caráter coercitivo para subjugar o administrado a adimplir o débito
.”
(TJMT, N.U 1002193-90.2020.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO EMANADO DE REPRESENTANTE DE CONCESSIONÁRIA – CABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA -
SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR – COBRANÇA DE DÉBITOS DE DÍVIDAS PRETÉRITAS – ILEGALIDADE
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1.

É impugnável por via do Mandado de Segurança o ato de suspensão do fornecimento de energia elétrica, em virtude de inadimplemento de consumidor, traduzindo-se, por conseguinte, em ato de autoridade no exercício de função delegada pelo poder público. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de coibir a prática abusiva perpetrada pelas concessionárias de serviço público em efetivar o corte por débitos arbitrados unilateralmente pela empresa, mormente quando embasada em questionável alegação de fraude e quando se observa o caráter coercitivo para subjugar o administrado a adimplir o débito
.”
(TJMT, N.U 0001219-71.2014.8.11.0100, MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS – ILEGALIDADE.
- PRECEDENTES DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
. Precedentes STJ. (...) (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014). 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 07/05/2014).”
(TJMT, N.U 0500106-88.2015.8.11.0003, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017) [Destaquei].

Em vista disso,
verificada a existência de direito líquido e certo da impetrante, bem como o ato abusivo e ilegal perpetrado pela autoridade impetrada, consubstanciado no corte de fornecimento de energia elétrica mesmo diante de sentença declarando a inexigibilidade da dívida, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental afigura-se medida imperativa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, em reexame necessário,
ratifico

integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021